Tribunal: TJMT
Processo: 1027548-63.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027548-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OLIVEIRA BORTOLETTE & CIA LTDA - CNPJ: 09.224.391/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), JOSE MARIO MARTINS BORTOLETTE - CPF: 178.728.088-89 (AGRAVADO), MARIA LUIZA DE OLIVEIRA - CPF: 159.986.698-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ICMS. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para cancelar a exigibilidade de créditos tributários de ICMS constituídos antes de 28/10/2011, reconhecendo a prescrição quinquenal nos termos do art. 174 do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o termo inicial do prazo prescricional para créditos tributários de ICMS, considerando a entrega da declaração ou o vencimento da obrigação como marcos para contagem do prazo de cinco anos, conforme previsto no art. 174 do CTN e na jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ estabelece que, em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS, o prazo prescricional se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no vencimento da obrigação, o que ocorrer por último.

4. No caso concreto, os créditos tributários tiveram vencimento entre 04/2011 e 06/2012, sendo ajuizada a execução fiscal apenas em 10/2016, após o transcurso do prazo de cinco anos, sem causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

5. Restou configurada a prescrição quinquenal para os créditos anteriores a 10/2016, conforme disposto no art. 174 do CTN e jurisprudência sedimentada pelo STJ (Tema 383).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O prazo prescricional para cobrança de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no vencimento da obrigação, o que ocorrer por último. Decorridos cinco anos entre a constituição definitiva e o despacho citatório, sem causas suspensivas ou interruptivas, opera-se a prescrição tributária."

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; LC nº 118/2005.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/02/2019; STJ, Tema 383.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar

que a parte excepta cancele definitivamente a exigibilidade da cobrança dos impostos ICMS por operação e simplificada, bem como para

reconhecer e decretar a prescrição quinquenal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, do(s) débito(s) constituído(s) antes de 28/10/2011.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição direta tributária.

Alega que de a constituição definitiva se deu em 02/08/2016 e o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 06/10/2016, com o despacho citatório proferido em 28/10/2016, não havendo que falar em prescrição.

Contrarrazões, id. 257340675.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar

que a parte excepta cancele definitivamente a exigibilidade da cobrança dos impostos ICMS por operação e simplificada, bem como para

reconhecer e decretar a prescrição quinquenal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, do(s) débito(s) constituído(s) antes de 28/10/2011.

Inconformado, o Ente Estadual alega a ocorrência de fixação equivocada dos marcos temporais e defende a inexistência da decadência e da prescrição.

Aduz que o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, e entre essa data e o ajuizamento da execução fiscal não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Não obstante o alegado, o objeto recursal foi à decisão interlocutória de acolheu a exceção de pré-executividade que reconheceu a prescrição quinquenal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, do(s) débito(s) constituído(s) antes de 28/10/2011.

Na vertente hipótese, a pretensão da parte recorrente não se alinha com o entendimento consolidado na jurisprudência. A questão reside no
início do prazo prescricional
para o crédito tributário, especialmente em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS.

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação
como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido, aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 05 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que nesses casos o Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último,
quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”. (STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

A matéria encontra-se, inclusive, sedimentada pela Corte Superior de Justiça pelo Tema 383 STJ:
“O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional”.

No presente caso, da análise do demonstrativo de débito, que consta dos autos, Id. 242391674, que o vencimento dos tributos ocorreram a partir de 04/2011 a 06/2012, data esta da constituição definitiva do crédito tributário, consequentemente, o Fisco teria até 04/2016 para ajuizamento da ação de execução;
contudo, ajuizou o feito executivo apenas em 10/2016.

Assim, os ICMS vencidos
anteriores a 10/2016 restaram alcançados pela prescrição tributária
, uma vez que entre a constituição definitiva, o ajuizamento da ação e o despacho citatório, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– ISS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1- O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação, visto que a ação foi ajuizada após a LC nº 118/2005.

2- Nos termos do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa.

2- No presente caso, o lançamento foi feito de ofício com a data de notificação em 28-11-2013, em todas as CDAs, data da constituição do crédito tributário, de modo que, como a execução foi proposta em 16-12-2013, dentro do prazo legal de cinco anos, não há que se falar em prescrição. (N.U 0056988-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
ICMS
–
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL RECONHECIDA – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do
ICMS
, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último. 2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. 3. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da
prescrição
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002313-49.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Assim, resta clara a ocorrência da prescrição tributária dos tributos
anteriores a 10/2016
, prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nesse ponto o agravo de interno não merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025